Tribunal: TJSP
Processo: 2248363-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Execução de obrigação de fazer, com a condenação do executado a providenciar a lavratura de escritura de compra e venda de bem imóvel, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 – Negócio firmado entre as partes em 2012 – Cumprimento em

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Execução de obrigação de fazer, com a condenação do executado a providenciar a lavratura de escritura de compra e venda de bem imóvel, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 – Negócio firmado entre as partes em 2012 – Cumprimento em 2020 - Impugnação do executado sustentando que o valor da multa (R$ 50.000,00) continua exorbitante – Valor que já foi reduzido de R$ 146.982,18 – Decisão que merece ser mantida por seus próprios fundamentos evitando eventual enriquecimento ilícito do autor – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248363-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
AGROPASTORIL BARIRI LTDA, são agravados ESPÓLIO DE FERNANDO
GOMES DE MELO e FERNANDO GOMES DE MELO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248363-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32230
2
Agravo de Instrumento no 2248363-05.2020.8.26.0000
Agravante: Agro Pastoril Bariri Ltda.
Agravado: Fernando Gomes de Melo (espólio)
Juíza: Anelise Soares
Comarca: Barueri 5a Vara Cível
Voto 32230

OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECISÃO QUE
REDUZIU
O
VALOR
TOTAL
DA
MULTA
APLICADA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução de obrigação de fazer, com a
condenação do executado a providenciar a
lavratura de escritura de compra e venda de bem
imóvel, no prazo de 90 dias, sob pena de multa
diária de R$ 100,00 Negócio firmado entre as
partes em 2012
Cumprimento em 2020 -
Impugnação do executado sustentando que o
valor
da
multa
(R$
50.000,00)
continua
exorbitante
Valor que já foi reduzido de R$
146.982,18
Decisão que merece ser mantida
por seus próprios fundamentos evitando eventual
enriquecimento ilícito do autor Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 211/214 que, nos autos da
execução de obrigação de fazer ajuizada por Fernando Gomes de
Melo (espólio) em face de Agro Pastoril Bariri Ltda. reduziu a
astreintes devida pelo executado de R$149.982,18 para R$
50.000,00 com correção monetária e juros de mora desde a prolação
da decisão.
Apenas
o
executado
agravante
recorreu. Em suas razões requer a reforma da decisão para que seja
reduzida ainda mais o valor total da multa arbitrada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248363-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32230
3
descumprimento de ordem judicial.
Recurso recebido e bem processado.
É o relatório.
A multa diária de cem reais (R$
100,00) foi aplicada pelo MM. Juízo a quo, em outubro de 2018,
após o executado deixar de cumprir o prazo de 90 dias, por ele
requerido, para responder à obrigação de fazer datada de abril de
2018 referente a lavratura da escritura de imóvel negociado entre
as partes em 2012, mas que ainda permanecia em nome do
vendedor, o falecido Sr. Fernando Gomes de Melo. A ação foi
ajuizada em dezembro de 2017 tendo a ordem sido cumprida em
agosto de 2020.
Sopesada a quantia anteriormente
fixada, houve por bem o MM. Juízo a quo reduzi-la, em razão da
desproporcionalidade do valor em comparação com o pedido
principal.
A decisão ora agravada está correta
e merece ser mantida, evitando-se com isso o enriquecimento
indevido do agravado.
Portanto,
considerando o quanto
exposto, a modulação de valores merece ser mantida em R$
50.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e não acarreta enriquecimento sem causa do
exequente.
Posto isto, nega-se provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.

MARINO NETO
Relator